Tribunal: TJMT
Processo: 1009103-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009103-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (AGRAVANTE), JANINE RIBEIRO DE ALENCASTRO - CPF: 441.901.741-49 (AGRAVADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009103-31.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE VEICULO RESERVA – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA.

Demonstrado o perigo de dano apto a provocar o deferimento do pedido de tutela de urgência de fornecimento de veículo para a autora agravante é de ser mantida a decisão de origem que deferiu o referido pleito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009103-31.2023.8.11.0000

Agravante:
Movida Locação de Veículos S.A.

Agravada:
Janine Ribeiro de Alencastro

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Movida Locação de Veículos S.A.
contra
decisão

do Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer no 1064523-52.2022.811.0001
proposta por
Janine Ribeiro de Alencastro
em face de
Movida Locação de Veículos S.A.
aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a tutela de urgência, para determinar à requerida aqui agravante que, no prazo de 20 dias, realize o conserto do câmbio do carro

objeto da lide e faça todos os reparos nele necessários, bem como que disponibilize outro veículo à parte autora aqui agravada, no prazo de 05 dias, com características iguais ou superiores ao adquirido, até a reparação integral da falha no câmbio, sob pena de multa em R$1.000,00
.

Informa tratar de Ação de Obrigação de Fazer em que a autora
Janine Ribeiro de Alencastro
aqui agravada alegou em sua petição inicial ter adquirido em 09.8.2021 um veículo usado ONIX LT TURBO 2020/20, de cor cinza PLACA QXJ 0552 pelo valor de R$68.900,00 e ter notado, após a aquisição, diversos defeitos, sendo: banco quebrado, bateria baixa, retrovisor trincado, freio com falhas e câmbio e ignição com problemas.

Relata que na sua ação, a autora
Janine Ribeiro de Alencastro

aqui agravada requereu: (i) a antecipação de tutela, para que a reclamada proceda com todos os reparos necessários; e (ii) a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00

Neste seu Agravo, a requerida
Movida Locação de Veículos S.A.
alega que a autora
Janine Ribeiro de Alencastro
aqui agravada vistoriou previamente o veículo e que lhe foi facultada a presença de profissional de sua confiança que, inclusive,

acompanhou a vistoria que consta expressamente que “
o veículo é vendido no estado em que se encontra - de acordo com o que consta do laudo de perícia cautelar anexo”,
conforme descrito na cláusula 8 do contrato de compra e venda.

A recorrente argui que, conforme a cláusula 10 do contrato de compra e venda, o veículo tem garantia de 90 dias e a partir desse citado prazo não tem mais responsabilidade relacionada a eventual necessidade reparo, sem prejuízo da contratação e garantia com terceiro, neste caso, foi com a empresa
Gestauto
.

Sustenta que como a compra foi feita em 9.8.2021, não há mais falar em sua responsabilidade no reparo, porquanto já decorrido os 90 dias, bem assim, que o suposto problema no câmbio do veículo somente foi relatado pela autora agravada em 11.2.2022.

Argui que a autora agravada contratou garantia com a empresa
Gestauto Brasil
(Gestão de Garantia para Veículos) para motor e câmbio no limite de até R$7.000,00, com início em 9.8.2021 e término em 9.8.2022, cuja empresa que passou, assim, a ser responsável em realizar conserto, nos termos do contrato firmado com a autora agravada, bem assim, que inclusive, a autora agravada fez solicitações para a referida empresa
Gestauto
por oito vezes e foi atendida em três delas, bem como recusada, fundamentadamente, nas outras 05 vezes.

Argui que o suposto problema no câmbio do veículo somente foi relatado pela autora agravada no dia 11.2.2022.

Sustenta não ter participado da contração entre autora agravada e a empresa
Gestauto
, mas que em caso de também ser responsabilizada, que seja observado o limite da apólice que é de R$7.000,00.

Após argumentar a eventual falta dos requisitos para o deferimento da liminar postulada pela autora agravada, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 166012653).

Na contraminuta, id. 168934664, a requerida agravada defende o desprovimento do recurso e condenação da agravante nos ônus de sucumbência.

Na petição do id. 170379671 a autora agravada Janine Ribeiro de Alencastro informa que foi procurada pela requerida agravante para levar o veículo objeto da lide para o conserto, o que a seu ver enseja a perda de objeto deste recurso.

No id. 192869688 a requerida
Movida Locação de Veículos S.A.
aqui agravante sustenta não ter ocorrido a perda de objeto deste seu Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009103-31.2023.8.11.0000

Agravante:
Movida Locação de Veículos S.A.

Agravada:
Janine Ribeiro de Alencastro

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Movida Locação de Veículos S.A.
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada,
que

na Ação de
Obrigação de Fazer no 1064523-52.2022.811.0001
proposta por
Janine Ribeiro de Alencastro

aqui agravada,
deferiu

a tutela de urgência, para determinar à requerida aqui agravante que, no prazo de 20 dias, realize o conserto do câmbio do carro

objeto da lide e faça todos os reparos nele necessários, bem como que disponibilize outro veículo à parte autora aqui agravada, no prazo de 05 dias, com características iguais ou superiores ao adquirido, até a reparação integral da falha no câmbio, sob pena de multa em R$1.000,00
.

De início não há falar em perda do objeto somente pelo fato da autora agravada ter obtido autorização da parte contrária para levar o carro para conserto, porquanto a requerida agravante apenas cumpriu o que lhe fora determinado fazer pela decisão ora impugnada.

E conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para este Agravo, e
m que pese as alegações, a decisão impugnada consigna que o problema no veículo da autora aqui agravada, objeto da lide,
foi constatado
um mês após a aquisição feita em 9.8.2021
, ou seja, quando em 9.9.2021, ainda na vigência da garantia a autora agravada levou o carro para conserto e relatou dentre outras coisas as dificuldades que tinha com o câmbio. Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
No presente caso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da
probabilidade do direito
da parte Autora
para que haja o

conserto do câmbio, bem como disponibilização de um carro reserva até a reparação integral do câmbio,

mormente porque, primeiramente,
FICOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO PELA PROMOVENTE ACERCA DOS DEFEITOS QUE O VEÍCULO EM DISCUSSÃO VEM APRESENTANDO, EVIDENCIANDO AINDA A POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RELAÇÃO AO CONSERTO DO CÂMBIO DO VEÍCULO, O QUAL TEVE VÍCIO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DO TERMO ENTABULADO
, conforme se afere da Carta de Resposta GESTAUTOBRASIL (Id. 102852966),
ASSIM COMO DEMONSTROU QUE REFERIDO VÍCIO AINDA PERSISTE APÓS O “CONSERTO”, HAVENDO DIFICULDADES NA TROCA DE MARCHAS DO AUTOMÓVEL, CONFORME CARTA DE RESPOSTA DA GESTÃO DE GARANTIA
(Id. 102852963 e 102852975).

Não obstante, importa também dizer que a requerente tentou dirimir o litigio primeiramente pela via amigável, de forma administrativa, através do whatsapp (Id. 102853941, fls. 11 e 12), realizando ainda reclamação no PROCON/MT (Id. 102853941 e 102853944) e procedendo ao registro de Boletim de Ocorrência (Id. 102853941, fls. 5 e 6), no entanto, ainda assim os imbróglios no câmbio persistem até a presente data.

Demais disso,
corrobora, também, com a verossimilhança fática descrita pela Autora o fato de que firmaram contrato em 09/08/2021
(Id.102853941; fls. 44/45),
SENDO QUE UM MÊS DEPOIS PRECISOU LEVAR O VEÍCULO À REQUERIDA
para alguns reparos de vícios detectados e já informando, na oportunidade, acerca de dificuldades com o câmbio do veículo,
CONFORME SE AFERE DA PRIMEIRA CARTA DA GESTÃO DE GARANTIA, DATADA DE 09/09/2021
(Id. 102852966), dentre as demais posteriores
,
i. e.
,
ficou demonstrado acerca das falhas no câmbio do automóvel enquanto ainda sob a garantia da revendedora
.

Dessa forma, é assente a jurisprudência no sentido de que, apresentando o veículo adquirido vícios que impeçam a devida fruição/utilização dele, é dever da concessionária/revendedora o fornecimento de veículo reserva até que aquele seja devidamente restaurado/reparado.”

(grifo próprio e nosso).

Os problemas no câmbio do veículo foram constatados pela requerida ainda durante

a garantia da revendedora e persistiram mesmo após a autora agravada ter levado o carro para a oficinal da requerida aqui agravante.

Aliás, importa registrar que a autora agravada teve, inclusive, que valer de reclamação junto ao Procon e de registro de boletim de ocorrência para tentar ter garantido/efetivado o direito de conserto do carro que adquiriu ainda zero km.

Ademais, também como consignado pela decisão impugnada, os problemas repercutem na saúde da autora aqui agravada, além de inexistir o perigo de irreversibilidade, porquanto no caso de improcedência da ação, poderá a requerida aqui agravante realizar a cobrança do que eventualmente gastou e que lhe seja devido.

Veja outro fragmento da decisão impugnada:

“
Ainda no tocante ao
perigo de dano,

igualmente perfaz demonstrado,
na medida em que a postergação do conserto no câmbio repercute na saúde da parte autora, agravando a Tendinopatia do supraespinhal e Bursite subacromial, nos termos da conclusão da ressonância magnética do ombro direito
(Id. 102852971).

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o
perigo de irreversibilidade
do §3o, do art. 300 do CPC, visto que,
em caso de improcedência da ação, poderá a Requerida realizar normalmente a cobrança dos valores gastos com o conserto e aluguel de carro reserva, e que eventualmente lhe sejam devidas.”

(grifo próprio e nosso).

Registra-se que, inclusive, a requerida agravante já até cumpriu a determinação de providenciar carro reserva para a autora agravada e, ao que parece, também já providenciou o conserto do carro objeto da lide.

Quanto à limitação do período de incidência da multa diária, fixada pela decisão impugnada, tem-se que ao juízo de origem, após ser questionado, cabe primeiramente resolver referida questão.

Não há falar em condenação pelos ônus de sucumbência, como postulado pela autora agravada na contraminuta, porquanto não se trata de análise de sentença.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024